Tribunal: TJDFT
Processo: 0728737-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO AJUIZADA PELO MPDFT. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECONHECIDA.
1. No julgamento do Recurso Especial n.1.273.643 /PR, Tema Repetitivo 515 do Superior Tribunal de Justiça, ficou assentado que, no âmbito do direito privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública.
2. A necessidade de prova da condição de titular do direito lesado e a comprovação do prejuízo para o ressarcimento individual estabelecem uma gradação de preferência pela legitimação ordinária e individual na execução da sentença coletiva. Assim, a legitimidade coletiva passa a ser subsidiária, nos termos do art. 100 do Código de Defesa do Consumidor.
3. A medida cautelar de protesto ajuizada pelo Ministério Público não se revela hábil a interromper o prazo prescricional para a propositura de cumprimento de sentença individual, pois somente o titular do direito material ou seus sucessores podem exercer tal pretensão.
4. Negou-se provimento ao apelo.